Tribunal: TJES
Processo: 5008688-68.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008688-68.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX BALDI

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
P
or ostentar o julgador o poder-dever de indeferir as diligências inúteis à solução da
quaestio
, uma vez constatada a desnecessidade de dilação probatória, afigura
r
-se-
á
devido o julgamento imediato do pedido, não havendo falar-se em cerceamento do direito de defesa.

II.
Na espécie, conquanto o demandante/apelante tenha sido intimado para especificar as provas que pretendia produzir,
permaneceu
inerte, o que, acertadamente, acarretou no julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC/15, não havendo que se falar, por conseguinte, em cerceamento de defesa,
notadamente pela matéria, observados os limites objetivos da demanda, encontrar-
se
suficientemente esclarecida
e madura para julgamento.

III.
Melhor sorte não lhe assiste
ao dizer-se prejudicado pela ausência de deferimento d
o pedido de
seu
depoimento pessoal formalizado pela parte contrária, na medida em que
referido meio
de prova
tem por finalidade precípua provocar a confissão da parte advers
a
, ou seja, do próprio demandante/apelante.

IV.
Não suficiente, é expresso o
artigo 385, do CPC/15, ao dispor que o depoimento pessoal somente pode ser requerido pela outra parte ou determinado de ofício pelo juízo, não havendo a possibilidade de requerimento do próprio depoimento pessoal.

V.
S
em razão o apelante ao pugnar “
pela suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
”, haja vista que tal benefício somente lhe seria possível de ser conferido caso houvesse sido
concedida
a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/15, o que não ocorreu
.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008688-68.2023.8.08.0030

APELANTE: ALEX BALDI

APELAD
AS
: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e BELLE AUTOMOTOR LTDA

JU
IZ
: DR
. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEX BALDI em face da sentença proferida pelo Juízo de Linhares - 1ª Vara Cível e Comercial,
em AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada em face de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e BELLE AUTOMOTOR LTDA, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou a parte autora/apelante em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alicerçada na ausência de deferimento da produção do seu depoimento pessoal
requerido pelas demandadas/apeladas em contestação, “
o que seria uma oportunidade para que as partes e o Juiz pudessem constatar a condição de vulnerabilidade do Recorrente, eis que, o fato de se tratar de pessoa “simples" e "pouca escolaridade", fazem presumir a ocorrência de vício na contratação do referido consórcio.
”

Pontuou, ainda, que “
a produção também de prova pericial se mostraria essencial para dirimir a controvérsia fática, maiormente quanto à existência ou não da cobrança de encargos abusivos para contemplação do veículo
”, inviabilizando o julgamento antecipado do mérito.

Por fim, pleiteou “
pela suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
”, uma vez que “
teve inúmeros prejuízos desde que aderiu a cota consorcial, pois teve que desembolsar quantias altíssimas, mesmo estando acima de suas possibilidades para ter seu tão sonhado veículo
”, além do mais, “
teve que buscar o judiciário, o que lhe acarretou outros gastos (contratação de advogadas e custas processuais).
”

Como
é cediço,
por ostentar o julgador o poder-dever de indeferir as diligências inúteis à solução da
quaestio
, uma vez constatada a desnecessidade de dilação probatória, afigura
r
-se-
á
devido o julgamento imediato do pedido, não havendo falar-se em cerceamento do direito de defesa.

Na espécie, conquanto o demandante/apelante tenha sido intimado da decisão de Id. 10015734 para especificar as provas que pretendia produzir, tendo, contudo, permanecido inerte, o que, acertadamente, acarretou no julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC/15, não havendo que se falar, por conseguinte, em cerceamento de defesa.

Melhor sorte não lhe assiste
ao dizer-se prejudicado pela ausência de deferimento d
o pedido de depoimento pessoal formalizado pela parte contrária em contestação, na medida em que
referido meio
de prova
tem por finalidade precípua provocar a confissão da parte adversária, ou seja, do próprio demandante/apelante.

Tal ocorre pois a dicção do artigo 385, do CPC/15, é cristalina ao dispor que o depoimento pessoal somente pode ser requerido pela outra parte ou determinado de ofício pelo juízo, não havendo a possibilidade de requerimento do próprio depoimento pessoal.

Exatamente por isso, “
Até mesmo por se tratar de iniciativa probatória destinada à obtenção da confissão do ex adverso, não cabe à parte requerer o próprio depoimento pessoal.
” (TJES, Classe: Apelação, 019150004745, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/08/2018)

Revela-se, portanto, acertado o julgamento antecipado do mérito,
notadamente pela matéria, observados os limites objetivos da demanda, encontrar-
se
suficientemente esclarecida
e madura para julgamento.

Novamente sem razão o apelante ao pugnar “
pela suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
”, haja vista que tal benefício somente lhe seria possível de ser conferido caso houvesse sido
concedida
a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/15, o que não ocorreu, seja por
inexistir pedido de deferimento do
benefício,
seja por ter o irresignante, até então, recolhido as custas e o preparo recursal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 1
1
% (
onze
por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.